Tribunal: TJPA
Processo: 0808243-22.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808243-22.2017.8.14.0006

APELANTE: AURINO MARTINS

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUÍZO EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE JÁ EXISTIR COISA JULGADA. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DO PROCESSO SENTENCIADO N. 0020296-55.2011.814.0301. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. COISA JULGADA CARACTERIZADA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A apelante aduz que a sentença esta eivada de nulidade, em razão de não ter sido fundamentada. Em que pese tal pleito, entendo que o juízo ao identificar a similitude das partes, pedido e causa de pedir, extinguiu o feito com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a existência de coisa julgada em outra lide que entendeu ser idêntica, fundamentando sua decisão.

2.

Entendo que há diversas similitudes da presente lide com o processo N. 0020296-55.2011.814.0301, pois se trata de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, a única diferença se faz com o fato de que agora além do auxílio doença acidentário o apelante pleiteia alternativamente a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

3.

Saliento que o apelante não trouxe fato novo em sua exordial em comparação a ação preexistente, se limitando a repetir em juízo a matéria já resolvida.

4.

Assevero que a interrupção do pagamento do auxílio doença acidentário que motivou o apelante a ajuizar a presente ação já foi resolvida, tendo o INSS reestabelecido o pagamento e se comprometido a realizar o adimplemento das parcelas anteriores por meio de RPV.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto por Aurino Martins, na ação de concessão de auxílio doença acidentário c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, onde o juízo da Comarca de Ananindeua extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Aurino Martins ajuizou ação de concessão de auxílio doença acidentário, arrazoando que é segurado da previdência social, e, em decorrência de acidente no seu labor, recebeu o benefício previdência do auxilio doença acidentário durante 05 (cinco) anos, existindo processo na antiga 10ª. Vara Cível da Comarca de Ananindeua, que culminou no restabelecimento do benefício, processo n. 0020296-55.2011.814.0301, todavia, o INSS procedeu com nova interrupção de pagamento, razão que motivou o ora recorrente a ajuizar a presente ação.

O juízo prolatou sentença (ID. 1991306), extinguindo a demanda sem julgamento do mérito, pois verificou a existência de outra ação ajuizada pela parte autora em face da mesma ré, com causa de pedir e pedido idênticos ao da atual demanda, tendo a ação anterior sido julgada com resolução de mérito.

Irresignado, Aurino Martins interpôs recurso de apelação (ID. 1991311), aduz, em suma, que a presente ação diverge da citada pelo juízo e já sentenciada, relata que existe pedidos diversos daquela demanda, pois, houve nova cessação do pagamento do benefício por parte do INSS, razão pela qual o apelante ajuizou a presente demanda, somando também o pedido de conversão do auxilio doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

O apelado apresentou as suas contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção integral da decisão combatida, juntando comprovantes de pagamentos e demonstrando assim que o benefício já foi reestabelecido (ID. 1991313).

O
parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto (ID. 2041913).

O apelante então reiterou em ID. 4562893 que se trata de novo pedido administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
se confundindo as preliminares com o próprio mérito recursal, passo a análise do recurso.

Tratam os autos de acerca de recurso de Apelação, interposto por Aurino Martins, na ação de concessão de auxílio doença acidentário c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada em face do INSS, onde o juízo verificou a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O apelante aduz primeiramente que a sentença que extinguiu o feito não foi fundamentada, o que acarretaria a nulidade do
decisum
guerreado.

De pronto, vejo que não assiste razão ao apelante neste pleito, tendo em vista que o juízo ao identificar a similitude das partes, pedido e causa de pedir, extinguiu o feito com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a existência de coisa julgada em outra lide que entendeu ser idêntica (processo N. 0020296-55.2011.814.0301).

O recorrente aduz também a inexistência de coisa julgada, pois, as ações não seriam idênticas, já que os pedidos e a causa de pedir não são os mesmos, não caracterizando a coisa julgada.

Verifico que, no ano de 2011, o apelante ajuizou ação visando o reestabelecimento de auxílio doença acidentário, decorrente de queda em seu labor carregando gás, queda esta que decorreu em traumatismo craniano, afetando inclusive a coluna vertebral do apelante.

A ação foi julgada procedente em maio de 2013 (ID. 2013.01325762-18 dos autos originários), onde foi determinado o reestabelecimento do pagamento do auxílio doença acidentário ao Sr. Aurino Martins.

Ocorre que, no ano de 2017, o ora apelante ajuizou a presente demanda, ação de concessão de auxílio doença acidentário c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, alegando a existência de sentença favorável a si no processo N. 0020296-55.2011.814.0301, mas que, por entender que o Sr. Aurino estava novamente apto ao trabalho, o INSS cessou novamente o pagamento do auxilio acidente.

Em análise da exordial desses autos, e do processo N. 0020296-55.2011.814.0301, vejo que são claras a similitudes entre as lides.

Se trata de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, a única diferença se faz com o fato de que agora além do auxílio acidente o apelante pleiteia alternativamente sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito ante a ocorrência de coisa julgada da forma acima apontada:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. 1. Configura-se a coisa julgada material quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os processos e, o primeiro processo já foi julgado, com análise do mérito, por sentença transitada em julgado (CPC 301 §§ 1º A 3º). 2. Configurada a coisa julgada, extingue-se o processo sem análise do mérito (CPC 267 V). 3. Negou-se provimento ao apelo do autor.

(TJ-DF - APC: 20100112135778, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2015 . Pág.: 184)

AÇÃO ORDINÁRIA - COISA JULGADA MATERIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Verificando-se dos autos que o autor já intentou a mesma ação, com pedido idêntico em face do mesmo réu, que foi extinta com julgamento do mérito, em razão da improcedência do pedido exordial, deve o presente processo ser extinto, sem resolução do mérito, em face da ocorrência da coisa julgada material.

(TJ-MG - AC: 10408050087951001 Matias Barbosa, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 26/04/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2007)

Demais, o apelante argui que não há similitude das demandas, visto que a presente lide se trata de novo pedido administrativo de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, todavia, em que pese o pleito do recorrente, após análise da exordial, vejo que não assiste razão ao apelante, explico.

O apelante ajuizou a presente demanda identificando a lide como ação de concessão de auxílio doença, com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, tendo, em seus pedidos, feito tal requisição:

“Que seja ao final confirmada a antecipação dos efeitos da tutela e julgada procedente o pedido da autora para condenar a ré para que
proceda a concessão do benefício previdenciário do auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentário
e pague os retroativos devidos desde a data do requerimento administrativo no prazo de 60 dias, expedindo-se RPV.”

Resta evidente que o pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez não se deu de forma principal, e sim de forma alternativa, visto que, o apelante requereu o auxílio doença
ou
a aposentadoria por invalidez, nesse sentido, o seu pedido já foi atendido na ação sentenciada de N. 0020296-55.2011.814.0301, tendo sido esta sentenciada e confirmada por meio de Remessa necessária, deferindo ao Sr. Aurino Martins o benefício previdenciário de auxilio doença acidentário.

Averiguo também que o apelante peticionou na supracitada ação, requerendo cumprimento de sentença, onde o juízo tomou ciência que o INSS não realizou o pagamento dos valores retroativos e que o auxílio-doença-acidentário foi negado ao aqui apelante, pois, não foi verificada a incapacidade laborativa deste, em exame realizado pela perícia medica do Instituto Nacional de Seguridade Social.

Todavia, o Juiz ressaltou que a referida incapacidade foi constatada em sentença judicial transitada em julgado e somente o juízo daquela vara poderia determinar que cesse o referido benefício após a comprovação que o exequente foi readaptado (ID. 2018.00323526-63 dos autos de origem).

Neste ponto, mesmo que a presente lide versasse somente sobre a conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez (o que não é o presente caso), tal pleito deveria ser levado ao juízo que constatou a incapacidade momentânea do apelante e lhe concedeu o auxílio acidentário.

Saliento que o apelante não trouxe fato novo em sua exordial em comparação a ação preexistente, se limitando a repetir em juízo a matéria já resolvida, acrescentando pedido alternativo de conversão em aposentadoria por invalidez.

Inclusive, a interrupção do pagamento do auxílio doença acidentário que motivou o apelante a ajuizar a presente ação já foi resolvida, tendo o INSS reestabelecido o pagamento e se comprometido a realizar o adimplemento das parcelas anteriores por meio de RPV.

Entendo que o juízo primevo julgou extinta a demanda de forma escorreita, pois, realizar a apreciação de mérito da exordial iria incorrer em reanalise de matéria que já possui julgamento de mérito.

A extinção decorrente de haver coisa julgada ocorre como forma de resguardar primariamente pela segurança jurídica, tal instituto possui objetivo de trazer estabilidade ao exercício da jurisdição, e, em que pese nenhuma lesão ou ameaça de lesão poder ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, tal jurisdição somente será realizada uma única vez.

Este é o entendimento jurisprudência pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS C/C DEMOLITÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO D E SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. A coisa julgada tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas (art. 503). O instituto está sujeito a limites que não ultrapassem os motivos e a verdade dos fatos que fundamentam a sentença, mas também à regularidade do processo em face dos princípios que lhe dão validade. Circunstância dos autos em que não restou cumprida adequadamente a obrigação de fazer; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082578725, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-08-2019)

(TJ-RS - AI: 70082578725 RS, Relator: "João Moreno Pomar", Data de Julgamento: 30/08/2019, "Décima Oitava Câmara Cível", Data de Publicação: "2019-09-05T03:00:00Z")

Ademais, ressalto que ao juízo cabe proferir sentença nos limites do pedido constante em exordial, sob o risco de incorrer em julgamento
extra
e
ultrapetita
.

O princípio que rege essa correlação entre o pedido e a sentença é o da adstrição, ou da congruência e da conformidade, ou seja, cabe ao autor expor seus pedidos e sua razão de pedir, concernindo ao juízo realizar a análise destes e entender pela procedência ou não dos pleitos realizados.

Em que pese o apelante ter peticionado em ID. 4562893 e ID. 4562894 que a demanda se trata de pedido de conversão de auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, vejo que o este não foi o teor da exordial constante nos autos.

Por fim, registro que um dos requisitos essenciais para a concessão da aposentadoria por invalidez é a incapacidade total e permanente do beneficiário para o labor, ocorre que, na sentença proferida no processo N. 0020296-55.2011.814.0301 que concedeu o auxílio doença acidentário ao apelante, o juízo determinou que o INSS inclui-se o ora recorrente em programa de readaptação, para que, caso fosse possível, este retornasse às atividades laborais regulares na mesma ou em outra profissão (ID. 1991303 - Pág. 3).

Nesta esteira, evidente que caberia somente a tal juízo, e naqueles autos, verificar o cadastro ou não do apelante em programa de readaptação e/ou certificar se este pode ou não retornar às atividades laborais regulares.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 24/08/2021